Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-66.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REMOÇÃO INDEVIDA DE OBJETOS INTEGRANTES DO IMÓVEL LOCADO. DANOS EMERGENTES CONSTATADOS. EDIFICAÇÃO IRREGULAR NO IMÓVEL OBJETO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE REMOÇÃO DA ÁREA INDEVIDAMENTE ERIGIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONSTATADA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos réus e de recurso adesivo interposto pela autora contra sentença (ID 53528101) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) “Condenar os requeridos solidariamente a restituir à parte autora os objetos não removíveis indevidamente retirados do imóvel, quais sejam, piso emborrachado do local, vasos sanitários, mictórios, portas de “blindex” dos boxes dos banheiros, torneiras de parede e caixas de tomada, sem prejuízo de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em sede executiva à luz do critério da utilidade”; e b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por “danos emergentes consistentes nos gastos, a serem liquidados, com a colocação de piso, pintura e mão de obra”; e “Pelos lucros cessantes decorrentes da inviabilidade de locação do imóvel exclusivamente pelo período de duração da reforma, considerando o valor mensal da locação, a ser definido em liquidação de sentença”. Por sua vez, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos emergentes decorrentes da remoção, pela autora, de área erigida pelos réus de forma supostamente indevida no imóvel locado.
2. Se o Juízo de origem, ao proferir sentença, observou estritamente os limites objetivos da demanda, na forma do art. 492 do CPC, não há falar em nulidade da r. sentença por suposto julgamento ultra petita. Preliminar suscitada no apelo interposto pelos réus afastada.
3. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. O art. 403 do reportado diploma legal complementa que as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.
4. O art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/91, prevê que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
5. A remoção indevida, pelos locatários, de partes integrantes do imóvel locado, a exemplo de piso, portas, mictórios e torneiras, para além de afrontar o teor do art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/91, viola o teor do contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes, em especial a cláusula sexta, parágrafo sexto, que prevê que, “com as reformas implementadas no imóvel, fica o LOCATÁRIO responsável, ao término da locação, em devolver o imóvel nas condições implementadas pela LOCADORA, cujo encerramento tem como requisitos indispensáveis, a prévia desocupação, com a retirada de todos os seus pertences, possibilitando a elaboração de Laudo de Vistoria de Saída (Check out)” (ID 53527755, p. 5).
6. O laudo de vistoria de saída (ID 53527757) demonstrou de forma clara que os locatários, ao término da locação, entregaram o imóvel em mau estado de conservação, sem pisos, torneiras, portas de vidro temperado, mictórios e torneiras, o que certamente impediu a locadora de alugá-lo a novo inquilino, diante da inexistência de itens essenciais ao bom funcionamento do local. Escorreita, portanto, a r. sentença no aspecto, ao condenar os réus ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da remoção indevida de itens integrantes do imóvel locado por ocasião do término do contrato de locação comercial.
7. A cláusula sexta, parágrafo 9o, do contrato de locação estabeleceu que “as adaptações ou benfeitorias removíveis, promovidas pelo LOCATÁRIO, deverão, ao término da locação, serem desfeitas às suas expensas, restituindo-se o imóvel nas condições em que lhe foi entregue, se a LOCADORA o solicitar. Desatendida a solicitação, a LOCADORA poderá executar os serviços de desfazimento por conta do LOCATÁRIO” (ID 53527755). O parágrafo décimo da mencionada cláusula acrescenta que “[O] imóvel objeto deste contrato possui metragem original conforme planta de no 136542/78 datada de 09.09.1994, estando o LOCATÁRIO ciente de que a área que exceder a metragem mencionada é de sua inteira responsabilidade, principalmente no que atine a obrigação por uma possível remoção” (ID 53527755).
8. O locatário confirmou, durante a fase de instrução (ID 53528062), que tinha conhecimento da existência de edificação em área irregular no imóvel locado, bem assim confirmou a preexistência de disposição contratual no sentido de que seria sua obrigação remover tal acréscimo por ocasião da extinção do contrato de locação, com subsequente devolução do imóvel.
9. Como precisamente apontado no parecer da Procuradoria de Justiça do MPDFT, “considerando que os locatários tinham ciência da previsão contratual, participaram e discutiram a questão em reunião, não parece pertinente excluir o dever decorrente de arcar com a obrigação em questão, sob pena de violação do princípio a boa-fé contratual e, por via de consequência, da própria função social do contrato” (ID 54810457).
10. Verificada a existência de edificação irregular no imóvel locado, erigida ao arrepio de autorização da locadora e em área pública, não integrante da planta original, é forçoso reconhecer o dever de os locatários removerem tal acréscimo por ocasião do término da locação, na forma da cláusula sexta, parágrafos nono e décimo, do contrato de locação. Cabível, assim, o provimento do apelo adesivo interposto pela locatária, apenas para condenar os réus a indenizá-la pelos danos emergentes por esta suportados com a demolição de área indevidamente erigida no imóvel locado.
11. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e provido. Honorários majorados.